Tribunal: STF
Processo: Rcl 88567
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Mauro Sergio Nigri Landi alega ter o Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Manaus inobservado, no processo n. 0000938-29.2017.5.11.0014, o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Narra, em síntese, ter o juízo reclamado afastado a aplicação dos arts. 82-A, parágrafo único, e 6º da Lei n. 11.101/2005, sem observar a cláusula de reserva de plenário, ao deflagrar incidente de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária em recuperação judicial.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

A reclamante alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, argumentando que o Juízo reclamado teria afastado a incidência das normas contidas nos arts. 82-A e 6º da Lei n. 11.101/2005, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.

Eis o teor do preceito vinculante n. 10 da Súmula:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

Como se depreende claramente de sua leitura, o enunciado sumular destina-se aos órgãos colegiados. A decisão questionada, contudo, foi proferida por juízo singular, razão pela qual o objeto desta ação não se revela compatível com o paradigma de controle.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente